Tribunal: TCU
Processo: 024.953/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor da Sra. Maria Admir Cavalcante Sampaio Barros, na qualidade de empresária individual à época das ocorrências, e da sociedade empresária Farmácia Saúde Para Todos Ltda., sucessora das atividades da empresária individual a partir de 13/2/2017, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Farmácia Saúde para Todos Ltda. (CNPJ 10.294.731/0001-40) e da Sra. Maria Admir Cavalcante Sampaio Barros (CPF XXX.057.993-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.2. condenar, solidariamente, os responsáveis acima mencionados, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 27/04/2012 23,52 13/03/2013 4.653,79 13/03/2013 12,00 15/03/2013 5.362,55 15/03/2013 10,22 19/04/2013 5.954,29 29/04/2013 3.603,82 31/05/2013 3.971,58 31/05/2013 3.763,19 04/06/2013 3.565,44 05/06/2013 4.445,22 28/06/2013 6.981,69 28/06/2013 2.325,28 31/07/2013 2.356,16 31/07/2013 53,08 31/07/2013 815,06 02/09/2013 6.555,84 02/09/2013 3.530,86 01/10/2013 869,69 01/10/2013 47,04 02/10/2013 4.605,66 12/11/2013 2.980,58 12/11/2013 5.822,01 06/12/2013 1.411,16 06/12/2013 26,55 06/12/2013 6.733,05 30/12/2013 6.211,83 07/02/2014 11,40 07/02/2014 7.330,83 07/02/2014 12,42 31/03/2014 8.394,44 31/03/2014 189,54 09/04/2014 252,72 16/04/2014 7.842,22 16/04/2014 5,40 13/05/2014 252,72 13/05/2014 10,18 13/05/2014 315,90 30/05/2014 9.312,65 02/06/2014 3.967,73 02/06/2014 30,58 06/06/2014 213,06 06/06/2014 126,36 06/06/2014 10,18 04/07/2014 5.613,54 04/07/2014 189,54 04/07/2014 10,18 31/07/2014 94,14 31/07/2014 4.553,75 01/08/2014 48,36 01/08/2014 189,54 01/08/2014 10,18 09/09/2014 192,24 09/09/2014 47,04 09/09/2014 442,26 09/09/2014 4.515,85 09/09/2014 19,16 09/09/2014 23,52 02/10/2014 208,57 02/10/2014 3.518,99 03/10/2014 82,97 03/10/2014 678,84 03/11/2014 47,54 03/11/2014 3,69 03/11/2014 386,46 03/11/2014 7,18 03/11/2014 3.910,24 28/11/2014 4.156,83 28/11/2014 980,36 14/01/2015 33,86 14/01/2015 473,85 14/01/2015 3.430,53 09/02/2015 5.415,72 09/02/2015 53,08 09/02/2015 38,38 10/02/2015 7.143,50 10/02/2015 12,42 03/03/2015 30,58 03/03/2015 9.676,09 03/03/2015 13.216,80 03/03/2015 91,50 03/03/2015 12,42 02/04/2015 189,54 02/04/2015 9.374,61 02/04/2015 67,53 02/04/2015 19,80 02/04/2015 10,18 05/05/2015 16.699,60 05/05/2015 3.363,14 05/05/2015 46,75 05/05/2015 52,06 05/05/2015 126,36 12/06/2015 15.036,27 12/06/2015 9.600,15 12/06/2015 30,58 07/07/2015 9.581,95 07/07/2015 13.685,08 07/07/2015 126,36 07/07/2015 38,97 05/08/2015 9.394,47 05/08/2015 14.738,83 05/08/2015 34,20 31/08/2015 22.256,83 31/08/2015 10.481,64 31/08/2015 61,40 31/08/2015 109,75 14/10/2015 16.877,46 14/10/2015 18,88 14/10/2015 23,10 15/10/2015 126,36 15/10/2015 9.277,54 30/10/2015 12.271,14 30/10/2015 20.645,32 30/10/2015 42,34 30/10/2015 11,40 30/10/2015 30,58 18/12/2015 23.670,37 18/12/2015 13.464,10 18/12/2015 156,08 21/01/2016 17,99 21/01/2016 18.707,03 21/01/2016 9.641,70 21/01/2016 189,54 21/01/2016 35,99 17/02/2016 111,30 17/02/2016 10.684,06 17/02/2016 19.394,56 17/02/2016 184,52 17/02/2016 12,42 09/03/2016 17.910,34 09/03/2016 9.653,22 09/03/2016 2,38 01/04/2016 12.669,30 01/04/2016 3.801,99 01/04/2016 24,30 01/04/2016 92,10 29/04/2016 2.719,01 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Farmácia Saúde para Todos Ltda. (CNPJ 10.294.731/0001-40) e à Sra. Maria Admir Cavalcante Sampaio Barros (CPF XXX.057.993-XX) a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar a prolação deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.